Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700771-64.2020.8.07.0001 APELANTE: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, MADERLONIA SOUSA DE OLIVEIRA 69529779100 APELADO: MADERLONIA SOUSA DE OLIVEIRA 69529779100, BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante/Autora, na Apelação Id. 36701173, afirma que há falha na representação processual da Apelada/Ré, porquanto na procuração Id. constou o número do processo como sendo o de no 0703650-78.2019.8.07.0001 e não o dos presentes autos. De fato, a aludida procuração apresenta o citado defeito, não se podendo afirmar que a procuração foi firmada para constituir os procuradores ali designados para o presente feito. Na decisão Id. 36701148, inclusive, a Apelada/Ré foi intimada para que se manifestasse a respeito de tal questão, já que abordada pela Apelante/Autora na Impugnação Id. 36701146. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o Apelado/Réu regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de Apelação Id. 36701168, na forma estabelecida no art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora